Tribunal: TJPA
Processo: 0012270-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012270-45.2012.8.14.0301

APELANTE: EDINALDO NEVES GONZAGA

APELADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012270-45.2012.8.14.0301

APELANTE:
EDINALDO NEVES GONZAGA

APELADO:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO SÚMULA 278 DO STJ - RECURSO REPETITIVO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA N. 138.8030/MG - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ação de Cobrança Seguro Dpvat.

2.

Afastada prescrição. Início do prazo prescricional. A partir da ciência inequívoca do segurado. Relatório médico para avaliação de invalidez, datado de 25/02/2010, atestando a debilidade permanente do recorrente. Ação distribuída em 12/11/2010. Observância do prazo Legal.

3.

Inocorrência de causa madura. Determinação de retorno dos autos ao juízo de piso para regular composição do feito.

4.

Recurso Conhecido e Provido. Reforma da sentença.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012270-45.2012.8.14.0301

APELANTE:
EDINALDO NEVES GONZAGA

APELADO:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDINALDO NEVES GONZAGA
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat ajuizada por sei em face de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor ajuizou a ação acima aludida visando receber o seguro DPVAT no valor integral para a invalidez permanente que sustenta ter resultado de acidente de trânsito ocorrido em 11/09/2000, oportunidade em que teria sofrido debilidade permanente.

O órgão
a quo
reconheceu a incidência da prescrição da pretensão do autor, considerando o prazo trienal nos moldes do art.487, II do Código de processo Civil, bem assim a Súmula 278 do STJ (ID 555475).

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 301946), pugnando pela reforma da sentença em razão da não incidência da prescrição.

Em contrarrazões (ID 555482) a seguradora apelada pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais da pretensão deduzida pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de prescrição para a pretensão indenizatória do recorrente.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Câmara:

Em análise dos autos, insta ressaltar que, no recurso repetitivo n. 1388030/MG, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado, nos termos do verbete sumular n. 278,
in verbis
:

Súmula 278/STJ - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Na mesma direção, vejamos a jurisprudência pertinente ao tema:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. T
ERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL RECURSO REPETITIVO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA N. 138.8030/MG A CONTAR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO SÚMULA 278 DO STJ NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME (2015.03603146-60, 151.563, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-21, Publicado em 2015-09-30)

Nesse sentido, ressalto que para a verificação da data de início do prazo prescricional não há exigência legal de comprovação de que o segurado teria estado em tratamento médico entre a data em que ocorreu o acidente de trânsito e a constatação de sua invalidez definitiva.

No caso em apreço, tem-se que o relatório médico para avaliação de invalidez colacionado no ID 301939, pág. 18, pode ser considerado como o início do prazo prescricional, uma vez que foi conclusivo, proporcionando à recorrente ciência inequívoca de sua invalidez.

Assim, considerando o relatório médico para avaliação de invalidez, datado de 25/02/2010, atestando a ocorrência de lesão de grau leve, e que a ação fora distribuída em 12/11/2010, verifica-se que fora obedecido o triênio Legal.

No mais, ressalvo a inocorrência de causa madura, que indica a necessidade de retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para regular instrução do feito, considerando a inocorrência de prescrição trienal, bem assim que o laudo pericial constante dos autos deixou de quantificar as lesões, como determina a legislação pertinente ao tema.

Desta feita, verifica-se que a sentença de piso está em contrariedade com o ordenamento jurídico vigente, sendo a sua reforma medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, afastando a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023